Tribunal: STF
Processo: ARE 1459534
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:   



    “RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE TAQUARI. SERVIDOR DO MAGISTÉRIO. HORAS-ATIVIDADE. LEI FEDERAL N. 11.738/08. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA EM TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. LEI MUNICIPAL QUE RESERVA CARGA HORÁRIA INFERIOR. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO COMO HORAS EXTRAORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DEVER DE INDENIZAR AS DIFERENÇAS, TOMANDO-SE POR BASE A HORA-AULA PAGA AO PROFESSOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO”. (Documento eletrônico 67)



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 18, I e 30, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal a quo assim decidiu a questão: 



    “A implementação da fração de 1/3 da jornada do magistério público destinada às atividades extraclasse, denominada de hora-atividade, foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 936.790/SC/PE (Tema 958), reconhecida a repercussão geral, julgado em 29-05-2020, tendo a decisão transitado em julgado em 18-12-2020: [...]



    Sendo assim, existindo decisão judicial definitiva e dotada de eficácia vinculante sobre a constitucionalidade do art. 2º, § 4º da Lei Federal nº 11.738/2008, que fundamenta o pedido da autora à observância do terço de hora-atividade, merece prosperar seu pleito, razão pela qual a procedência da demanda é medida que se impõe.



    Assim, observa-se a eficácia erga omnes do julgamento referido consoante o art. 102, §2º, da Constituição Federal: [...]



    No âmbito do Município de Taquari, a Lei n. nº 1.505/94, em seu artigo 19, prevê a jornada dos servidores do magistério. In verbis:



    Art. 19 – O regime normal de trabalho do Professor é de 22 (vinte e duas) horas semanais e o do Orientador Educacional, Supervisor Educacional e Professor de Atendimento Educacional Especializado – AEE, é de 40 (quarenta) horas semanais. (NR 3.591/ 2013). 



    Parágrafo primeiro – o professor que atuar currículo por disciplina terá uma carga máxima de 18 (dezoito) horas-aula, cumprindo o restante em horas-atividades.



    Com efeito, denota-se que o ente municipal está em desacordo com o art. 2º, § 4º, da Lei Federal nº 11.738/2008, reservando parte inferior da carga horária destinada à hora-atividade”. (documento eletrônico 67, pp. 1 e 2)



    Inicialmente, observo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 936.790/SC (Tema 958 de repercussão geral), de relatoria do Ministro Marco Aurélio e redator para o acórdão, o Ministro Edson Fachin, reconheceu a constitucionalidade da norma geral federal que reserva fração mínima de um terço da carga horária dos professores da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Por oportuno, transcrevo a ementa do julgado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROFESSORES. JORNADA. NORMA GERAL FEDERAL. ART. 2º, PARÁGRAFO 4º, DA LEI N.º 11.738/2008. RESERVA DE FRAÇÃO MÍNIMA DA CARGA HORÁRIA DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. POSSIBILIDADE. 



    1. É dever do Estado reconhecer e valorizar as atividades extraclasse, pois indispensáveis ao direito à educação, orientado ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, nos termos do art. 205, CRFB. 



    2. A divisão da jornada de trabalho dos profissionais da educação escolar pública entre atividades de docência e de apoio à docência é pressuposto necessário para fixação da remuneração de tais profissionais. 



    3. A Constituição da República autoriza a norma geral federal a estabelecer o piso salarial profissional aos professores, nos termos do comando contido no inciso VIII do art. 206, CRFB. 



    4. Possibilidade de fixação da fração da jornada a ser dedicada às atividades extraclasse, pela norma geral federal, nos termos do § 4º do art. 2º da Lei 11.738/2008. 



    5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido.” (RE 936.790, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 29.7.2020).



    Assim, a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul - TJRS está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à constitucionalidade da reserva de 1/3 da carga horária para atividades extraclasse prevista na Lei 11.738/2008. 



    Ademais, verifico que, para analisar matéria remanescente relativa à reserva mínima para a realização de atividades extraclasse pelos professores e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais e locais aplicáveis ao caso (Lei Federal 11.738/2008 e Lei Municipal 1.505/1994), o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. Esta foi a conclusão do Plenário da Corte Suprema ao julgar os embargos de declaração no referido RE 936.790 ED/SC, nos quais foi reconhecida a natureza infraconstitucional da discussão, nos termos do acórdão assim ementado: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 958. MAGISTÉRIO PÚBLICO. EDUCAÇÃO BÁSICA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DEDICADA ÀS ATIVIDADES EXTRACLASSE, PELA NORMA GERAL FEDERAL. ARTIGO 2º, § 4º, DA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. ALEGADA OCORRÊNCIA DE FATO NOVO. PRETENSÃO DE JULGAMENTO EM CONJUNTO DO APELO EXTREMO INTERPOSTO PELA EMBARGANTE, SOBRESTADO NA ORIGEM, COM O RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA APRESENTADO NESTES AUTOS. ART. 493 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE NA VIA EXTRAORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INCOMPLETA. PRELIMINAR AFASTADA. ACÓRDAO PROFERIDO NA ORIGEM QUE NÃO CONDENOU O ESTADO DE SANTA CATARINA AO PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS REFERENTES À INOBSERVÂNCIA DA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 DA JORNADA DE TRABALHO EM ATIVIDADES EXTRACLASSE. SUPOSTA OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, § 11, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA NA HIPÓTESE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    [...]



     2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, na Sessão Virtual realizada em 29.05.2020, Rel. Min. Marco Aurélio, em que fui redator para o acórdão, ao analisar os autos do recurso extraordinário, por meio da sistemática da repercussão geral (Tema 958), limitou-se a fixar a seguinte tese: ‘É constitucional a norma geral federal que reserva fração mínima de um terço da carga horária dos professores da educação básica para dedicação às atividades extraclasse’. 



    3. Incabível, na via extraordinária, nos termos das Súmulas 279 e 280 do STF, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise de lei local pertinente. 



    4. Situações particulares envolvendo eventual condenação ao pagamento de diferenças salariais decorrentes da constitucionalidade do art. 2º, § 4º, da Lei 11.738/2008, quanto à reserva de no mínimo 1/3 da carga horária destinada às atividades extraclasse de professores públicos, devem ser resolvidas nas instâncias ordinárias, observando-se a tese fixada no Tema 958 da repercussão geral e a modulação dos efeitos definida no julgamento dos embargos de declaração na ADI nº 4.167-AgR-ED. 



    [...]” (RE 936.790 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 10/12/2020, grifei)



    Com o mesmo entendimento, vejam os seguintes julgamentos: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL 11.738/2008. MUNICÍPIO DE MIRACEMA. LEI MUNICIPAL 1.367/2011. JORNADA DE TRABALHO INFERIOR A 40 HORAS SEMANAIS. RESERVA DE UM TERÇO DA CARGA HORÁRIA PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. TEMA 958. RE 936.790. INOBSERVÂNCIA. CÁLCULO DA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA PROPORCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS” (ARE 1.343.477 ED/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 28/07/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.115.913-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 7/8/18).



    Cito, ainda, as seguintes decisões: ARE 1.459.018/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/10/2020; ARE 1.459.005/PB, de minha relatoria, DJe 29/9/2023; ARE 1.449.429/RS, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 2/8/2023; e ARE 1.443.133/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/9/2023.  



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator